Tribunal: TJDFT
Processo: 0746170-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDLEYA Gabinete do Des. Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0746170-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: GLAYDSTONE GODOY DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em execução de título extrajudicial movida contra GLAYDSTONE GODOY DE MORAIS, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Na petição de ID 250148380 a parte exequente requer: (i) pesquisa E-RIDF; e (ii) expedição de ofício ao INSS e ao CAGED. Pois bem. I – Indefiro o pedido de consulta de imóveis no sistema e-RIDF, uma vez que, não sendo a parte credora beneficiária da gratuidade de justiça, a pesquisa de bens passíveis de constrição judicial não pode ter o condão de exonerar o exequente do pagamento dos emolumentos devidos ao cartório extrajudicial. Além disso, a parte exequente pode solicitar tal providência administrativamente, sem a intervenção judicial. II - Indefiro a expedição de ofício ao CAGED e ao INSS, porquanto trata-se de diligência infrutuosa, considerando-se a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar. Ademais, por força de expressa disposição legal (art. 798, inc. II, do CPC), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão em 17/09/2023 (ID 136967025), remetam-se os autos ao arquivo provisório.” A decisão ora impugnada foi proferida pelo juízo de primeiro grau, que indeferiu os pedidos de expedição de ofício ao E-RIDF, ofício ao INSS e ao CAGED. O juízo a quo indeferiu a consulta ao E-RIDF sob o fundamento de que a parte credora não é beneficiária da gratuidade de justiça, não devendo ser exonerada do pagamento dos emolumentos, além de poder solicitar a providência administrativamente. Já a expedição de ofício ao CAGED e ao INSS foi indeferida por se tratar de "diligência infrutuosa, considerando-se a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar". Irresignada, a parte Agravante sustenta que a execução é referente a um Contrato de Locação Residencial, no qual a Agravada é inadimplente do valor de R$ 7.020,99, atualizado em novembro de 2020. Menciona que, após diversas tentativas de localização e citação por edital da Agravada, o Agravante só conseguiu a penhora de R$ 794,92, em outubro de 2021. Aduz que a negativa do magistrado em expedir os ofícios solicitados viola o Princípio da Cooperação (Art. 6o do CPC), que impõe um dever colaborativo a todos os sujeitos do processo, inclusive ao juiz, para que se obtenha uma decisão de mérito justa e efetiva. Alega que a insistência em indeferir os pedidos, sob o argumento de que a parte pode agir individualmente, exime o Poder Judiciário de sua cooperação e ignora o esvaziamento de outras medidas para satisfação do débito. A parte agravante destaca, ainda, que o indeferimento da remessa de ofício ao INSS e CAGED, sob o fundamento da impenhorabilidade de verbas alimentares, é contrário ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (REsp 1.837.702-DF), que admite a constrição de percentual dos proventos do devedor para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar sua dignidade e de sua família. Argumenta que a finalidade não é comprometer a subsistência do Agravado, mas executar valores devidos. O Agravante adverte que a negativa do juízo incorre na continuação do prazo de prescrição intercorrente (Art. 921, § 2o, do CPC), o que se mostra maléfico à parte que tem buscado incessantemente a satisfação do débito, configurando o risco de dano grave. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a suspensão dos efeitos da decisão do juízo a quo, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, até o julgamento do presente Agravo, e o provimento final do recurso para que a decisão seja reformada in totum. É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Razão parcial assiste ao agravante. De início, destaco que a consulta ao sistema E-RIDF dispensa a intervenção judicial, uma vez que o próprio credor pode realizar essa providência, ao acessar o endereço eletrônico (www.registrodeimoveisdf.com.br) e efetuar o pagamento dos encargos devidos. Ademais, haja vista que a parte recorrente não é beneficiária da gratuidade de justiça, compete à parte interessada, e não ao Poder Judiciário, custear os encargos da consulta, o que afasta a probabilidade do direito alegado neste ponto. Nesse sentido, é o entendimento da 6a Turma dste E. Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. TEIMOSINHA. RENAJUD. POS SIBILIDADE. PESQUISA NO SISTEMA E-RIDF. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DISPENSA. PARTE NÃO HIPOSSUFICIENTE. ÔNUS DE CUSTEIO DA PARTE INTERESSADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. SNIPER. INDEFERIMENTO. (...) 6. A consulta de bens no Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico do Distrito Federal (E-RIDF) prescinde de determinação judicial, podendo ser realizada diretamente pelo credor, através de endereço eletrônico (www.registrodeimoveisdf.com.br), mediante o pagamento dos devidos encargos. A parte recorrente não ostenta condição de hipossuficiente, de modo que não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta ao E-RIDF. IV. Dispositivo: Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1989503, 0705877-34.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO. RAZOABILIDADE. RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF. 1. Os sistemas conveniados com o Judiciário auxiliam na integração de informações e proporcionam economia e maior celeridade na tarefa de empreender diligências para a localização de bens do devedor passíveis de penhora. E, ainda que embasadas no princípio da colaboração, conforme art. 6o do CPC, devem obedecer ao princípio razoabilidade, sob pena de subverter o seu propósito e onerar demasiadamente o Juízo, já que essas diligências, precipuamente, caberiam ao próprio credor (TJDFT, Acórdão 1355122, Rel. Des. Diaulas Ribeiro, 8a Turma Cível, publ. Pje, em 23/07//21). 2. Esta e. Corte já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020). 3. Na hipótese, a consulta anterior aos mencionados sistemas foi realizada há mais de um ano, de modo que o referido transcurso de tempo justifica a reiteração da consulta apenas ao sistema Sisbajud. Quanto aos demais sistemas (RenaJud e InfoJud), não restou demonstrado em que medida a consulta em curto lapso de tempo possa ser efetiva, não se justificando a oneração do juízo. 4. Sem que a parte exequente esclareça em que medida a consulta ao sistema Sniper possibilitará a localização de bens que não o foram, por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa, não se mostrando razoável, portanto, impor ao Juízo a realização de uma diligência que não traria qualquer efetividade à execução e o oneraria injustificadamente. 5. Recurso conhecido, em parte, e provido, em parte. (Acórdão 1978962, 0700694-82.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) Quanto ao pedido de expedição de ofício ao CAGED e ao INSS, destaco que o processo executivo deve ser promovido a fim de atender o interesse de credor (art. 797, CPC). No caso, foram realizadas consultas aos sistemas SisbaJud (IDs 105775396 autos de origem) e Renajud (ID 105771644 dos autos de origem). Ou seja, até o momento, foram esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis, de modo que se afigura razoável a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e ao Instituto Nacional do Seguro Social para apurar eventuais vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários. É importante registrar que a verba remuneratória eventualmente identificada poderá ser penhorada de forma parcial, conforme análise do caso concreto. Isso porque a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a regra de impenhorabilidade de salários (Art. 833, IV, do CPC) pode ser excepcionada para a satisfação de dívidas não alimentares, desde que a penhora não comprometa a dignidade e o sustento do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG). Dessa forma, sem desconsiderar a necessidade de proteger o direito fundamental à dignidade do devedor, é possível, a partir de agora, penhorar parte de seu salário. A medida deve ser adotada apenas se não causar prejuízo à subsistência do devedor e de sua família, e se representar um meio eficaz para a satisfação da dívida. Portanto, a diligência solicitada é considerada razoável para a satisfação do crédito e a efetividade do processo, visto que os dados necessários só serão fornecidos mediante requisição judicial. Nesse sentido já decidiu esta Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS TÍPICAS. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: “É admissível a expedição de ofício ao CAGED e ao INSS para identificação de vínculo empregatício da parte devedora, como medida útil e proporcional para viabilizar futura penhora, diante do esgotamento das diligências convencionais e da necessidade de efetividade da execução.” (...) (Acórdão 2044289, 0721824-31.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA EXECUTIVA. INTERESSE DO CREDOR. EFETIVIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. INSS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RAZOABILIDADE. DEFERIMENTO. (...) 2. Atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, resta possível a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho, por meio do CAGED, e ao INSS. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1959859, 0743233-97.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO SUSPENSA POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO INSS E AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (CAGED). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. (...) 3. A expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho e Emprego (CAGED) para identificar eventuais vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários da parte executada constitui providência legítima. Trata-se de diligência que não configura ato expropriatório imediato, mas apenas possibilita a identificação de bens penhoráveis, em conformidade com os princípios da razoável duração do processo e da efetividade da execução. 4. A impenhorabilidade de salários e benefícios previdenciários pode ser relativizada em casos excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça permite a penhora parcial de rendimentos nos termos do art. 833, § 2o, do CPC, mediante análise do caso concreto e observância dos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. 5. A expedição de ofícios ao MTE/CAGED e ao INSS não implica constrição automática de valores, mas apenas a obtenção de informações essenciais para viabilizar a continuidade do processo executivo. Eventual penhora sobre rendimentos somente poderá ser realizada após análise concreta pelo juízo, de modo a garantir-se o contraditório e a ampla defesa. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1976909, 0750803-37.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) Dessa forma, presente a probabilidade recursal quanto à possibilidade de expedição de ofício ao CAGED e ao INSS. Por fim, o perigo de dano reside na possibilidade de continuação do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §2°, do CPC. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar pleiteada, para determinar a expedição de ofício ao CAGED e ao INSS para obter informações sobre possíveis vínculos empregatícios da parte agravada. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito Convocado